Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o exame pericial logrou ser realizado, conforme noticiado à pag. 1 do ID Num. 20105212, não se justifica o pedido de ID Num. 20304503 - Pág. 1, para dilação do prazo por mais vinte dias. Promova, pois, o Distrito Federal, a juntada aos autos da documentação correspondente à pericia realizada pela Junta Médica Oficial, inclusive, da resposta da Administração ao novo pedido de redução da jornada de trabalho com base na Lei Complementar Distrital 954/2019. Prazo: 05 (cinco) dias. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator